Tribunal: TJBA
Processo: 8009010-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009010-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AO LEAO DE OURO CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PODER DE POLÍCIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DIFERENCIADA DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS. POSSIBILIDADE LEI Nº 13.455/2017. RETRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES STJ. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.455/17 passou a autorizar a diferenciação de preços de bens e serviços ofertados ao público, levando em estima o prazo ou a modalidade do instrumento utilizado pelo consumidor para pagamento.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de justiça, REsp 1.153.083/MT, se a lei superveniente deixa de considerar como infração um fato anteriormente assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a uma conduta infracional já prevista, tal norma deva retroagir para beneficiar o infrator, em decorrência do princípio implícito do Direito Sancionatório, art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.

3. Portanto, ainda que o fato do gerador do auto de infração tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, é cabível a retroatividade, o que enseja a anulação do ato administrativo praticado de forma contrária ao que determina a legislação. SENTENÇA MANTIDA.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009010-16.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AO LEAO DE OURO CALCADOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06